Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença combatida. Alega omissão na análise de não cobertura do procedimento pleiteado, bem como o valor a ser ressarcido.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
V. O acórdão é claro quanto ao ponto embargado ao destacar que “VII. Deve-se ressaltar que a eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde do paciente afasta a faculdade da seguradora, ou a qualquer outra pessoa, imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido, bem como não pode se recusar a oferecer a assistência indispensável à sua saúde, ainda que baseada em normativos internos ou mesmo da Agência Nacional de Saúde - ANS. VIII. Na espécie, cabe ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente, o que foi atendido pelo documento ID 14530134. Desse modo, com amparo no laudo médico da paciente, constata-se que os procedimentos não possuíam finalidade estética. IX. Ainda, diante da aplicabilidade da lei consumerista, configura-se abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura determinadas doenças ou tratamentos, “pois esvazia o conteúdo próprio do contrato de plano de saúde, qual seja, a garantia de assistência médico-hospitalar, com os respectivos meios indicados pelo profissional que assiste o contratante como necessário as suas condições de saúde”. Precedente: (Acórdão n.892283, 07055360920158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/09/2015, Publicado no DJE: 16/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada). X. Ademais, a alegação de que inexiste cobertura por se tratar de procedimento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar não merece amparo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo”. (AgInt no AREsp 1036187/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). XI. Enfim, o pedido subsidiário de limitação do valor do reembolso também não foi abordado na contestação, sendo vedado à parte lançar novos pedidos em sede recursal, sob pena de inovar a lide. Ademais, ainda que a ré sustente o reembolso parcial de despesas, conforme previsão contratual e admitido pela Lei dos Planos de Saúde, deveria à parte recorrente impugnar especificamente o valor pleiteado (CPC, art. 336), apresentando o valor que reputa devido e a correspondência deste com a tabela contratada, o que não ocorreu no caso concreto, devendo ser mantida a reparação integral fixada na sentença.”.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.